Tribunal: CARF
Processo: 16539.720009/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS.
Em face da decisão contida no REsp n° 58.265/SP, admitido na sistemática dos recursos repetitivos, as situações que constituam operações realizadas com terceiros não associados, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde (pacientes), ou sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a tributação do IRPJ e CSLL.
ATO PRATICADO ENTRE COOPERATIVAS ASSOCIADAS. ATO COOPERATIVO.
O ato denominado de intercâmbio amolda­se ao conceito de ato cooperativo, uma vez que é realizado entre duas cooperativas entre si associadas, nos termos do caput do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971 e, portanto, para fins do rateio realizado pela autoridade fiscal, os custos correspondentes devem estar classificados como aqueles associados aos atos cooperativos.
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas com brindes.
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E PARA CONTINGÊNCIA CÍVEIS
À exceção das hipóteses expressamente previstas pela legislação tributária, são indedutíveis, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as despesas referentes à constituição de provisões.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela Lei 11.488/2007.
Assunto: CSLL
DIFERENÇAS APURADAS EM DECLARAÇÕES - LANÇAMENTO DE OFICIO - CABIMENTO
Constatada divergência entre os valores informados em DIRF e os confessados em DCTF, é licito ao Fisco exigir, por meio de lançamento de oficio, as diferenças apuradas.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720009/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS.
Em face da decisão contida no REsp n° 58.265/SP, admitido na sistemática dos
recursos repetitivos, as situações que constituam operações realizadas com
terceiros não associados, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de
planos de saúde (pacientes), ou sejam na qualidade de credenciados pela
Cooperativa para prestarem serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e
clínicas), deve haver a tributação do IRPJ e CSLL.
ATO PRATICADO ENTRE COOPERATIVAS ASSOCIADAS. ATO
COOPERATIVO.
O ato denominado de intercâmbio amolda-se ao conceito de ato cooperativo,
uma vez que é realizado entre duas cooperativas entre si associadas, nos termos
do caput do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971 e, portanto, para fins do rateio
realizado pela autoridade fiscal, os custos correspondentes devem estar
classificados como aqueles associados aos atos cooperativos.
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
são vedadas as deduções de despesas com brindes.
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E PARA CONTINGÊNCIA
CÍVEIS
À exceção das hipóteses expressamente previstas pela legislação tributária, são
indedutíveis, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as
despesas referentes à constituição de provisões.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando
há concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no
ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei
9.430/1996 dada pela Lei 11.488/2007.
Assunto: CSLL
DIFERENÇAS APURADAS EM DECLARAÇÕES - LANÇAMENTO DE
OFICIO - CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720009/2013-25
Fl. 6059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Constatada divergência entre os valores informados em DIRF e os confessados
em DCTF, é licito ao Fisco exigir, por meio de lançamento de oficio, as
diferenças apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso para excluir a multa isolada objeto de lançamento. Vencidos
os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues
de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-60.781,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo a exigência do crédito tributário em discussão,
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 4605/4614 e 4617/4626, lavrados
pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes –
DEMAC RJ, por meio dos quais foi constituído o crédito referente:
1) Ao IRPJ e a CSLL nos valores de R$ 14.622.430,21 e R$ 6.150.123,83,
respectivamente, acrescidos de multa de 75% e juros de mora;
2) à multa isolada de 50% cobrada sobre as estimativas que deixaram de ser recolhidas
R$ 7.311.215,10 para o IRPJ e R$ 3.090.634,79 para a CSLL.
Das infrações
As infrações que ensejaram a formalização da exigência foram descritas e discriminadas
no termo de fls 4586/4604, conforme resumo seguinte :
1a) Exclusão indevida ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, feita a título de
“Resultados não tributáveis de sociedade cooperativa”
1. a fiscalizada é constituída sob a forma de sociedade cooperativa de natureza civil,
tendo como finalidade, na forma de seus estatutos, a congregação de seus associados
para a prestação de serviços médicos;
Fl. 6060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

2. consoante normas da lei 5.764/72, as sociedades cooperativas que obedecem ao
disposto na legislação específica estão abrigadas da incidência tributária no que diz
respeito aos resultados referentes aos atos de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Em contrapartida, devem arcar com as incidências que recaiam sobre os resultados
positivos das operações estranhas à sua atividade;
3. conforme arts 87, 182 e 183 da Lei 5.764/71, a correta segregação de resultados é
condição imprescindível para o gozo da isenção sobre o resultado dos atos cooperados;
4. no caso das cooperativas médicas, os atos cooperados correspondem às ações que
objetivam atender aos objetivos comuns dos associados e os auxiliar no desempenho de
sua atividade profissional. São exemplo delas as atividades de marcação de consultas,
captação de clientela, organização do espaço, rateio de despesas, etc.
5. A autuada opera com planos de saúde e, conforme já esclareceu o PN CST 38/1980,
as receitas daí resultantes não constituem ato cooperado e, portanto, não são isentas. Tal
conclusão foi assim fundamentada:
• As operadoras de plano de saúde têm por objeto o fornecimento de cobertura de
serviços voltados para a saúde física e mental do cliente, nos limites do contrato. Esta
cobertura em regra engloba serviços médicos, como consultas e exames clínicos;
hospitalares, como internação e cirurgias; ambulatoriais, como pronto-socorro e
pequenas cirurgias; além de serviços de diversos profissionais de saúde, como
protéticos, ortopedistas, fisioterapeutas e outros;
• Quando a cooperativa garante serviços de terceiros, tais como hospitais, laboratórios,
etc. atua em verdadeira intermediação comercial entre tais terceiros, não associados, e
os clientes contratantes, intermediação esta que escapa ao seu objeto social e extrapola a
definição do ato cooperado, que afasta as operações de mercado e exige, nas duas
pontas da relação jurídica, cooperativa e/ou cooperados ( art 79 da Lei 5.764/71);
• As receitas auferidas com as mensalidades dos planos de saúde não correspondem a
receitas decorrentes da prática de ato cooperado, uma vez que não têm relação com a
prestação de serviço do profissional. A razão jurídica do pagamento do plano é diversa
da razão jurídica do pagamento pela prestação do serviço médico. Na primeira, a razão é
um contrato entre a cooperativa e o cliente, na segunda, é a efetiva prestação do serviço
médico;
6. No caso concreto, a pessoa jurídica auditada foi intimada (Termo de intimação 04) a
demonstrar os valores que constavam como exclusão às bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, a título de “ Resultados não tributáveis de sociedade cooperativa”
7. em resposta, assim informou:
“ ... segrega em sua despesa , todos os custos em virtude da contabilização por sua
natureza, o que denominamos “atos” (custos com médicos e prestadores = ato
cooperativo, com laboratórios, diagnose e terapia, dentre outros = ato auxiliar; demais
atos = ato não cooperativo) e reflete este percentual (da segregação) sobre a receita para
determinação da base de cálculo imponível à tributação”
8. da resposta acima depreende-se que a pessoa jurídica segregava seus custos, segundo
sua natureza, e aplicava sobre as receitas auferidas os percentuais referentes a cada
categoria deles;
9. o art 87 da lei 5.764/71 não autoriza, para fins de tributação, qualquer espécie de
proporcionalização das receitas com base em percentuais de rateio obtidos a partir dos
custos. Ao contrário, exige a efetiva discriminação contábil entre os atos cooperados e
os não cooperados.
10.As receitas que serviram de base para a aplicação do percentual de segregação
(calculado a partir dos custos) correspondiam, na grande maioria, às receitas oriundas de
planos de saúde, já que estas representam a quase totalidade dos ingressos financeiros
da interessada. Porém, os percentuais incidiam também sobre outras receitas
operacionais e não operacionais, receitas financeiras e patrimoniais,todas estas sujeitas à
Fl. 6061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

incidência tributária. A título exemplificativo foram discriminados os valores referentes
a janeiro de 2009:

8. Por todo o exposto, considerando que a interessada excluiu, na apuração das bases
tributáveis do IRPJ e CSLL, a título de “ resultados não tributáveis de sociedade
cooperativa” valores não correspondentes à prática de atos cooperativos, foram glosadas
as referidas exclusões.conforme tabela de fls 4.593.
2a) Falta de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL de despesas com
brindes
1. Conforme dispõe o art 13, inciso VII, da Lei 9.249/95, para fins de cálculo do IRPJ e
da CSLL são vedadas as deduções referentes à despesas com brindes;
2. apesar da proibição, a interessada incorreu nas referidas despesas, conforme registros
feitos às contas 4.6.4.1.1.10.01.1.1.05 e 4.6.4.1.1.10.01.1.2.02 e adicionou ao lucro real
e à base de cálculo da CSLL apenas parte delas.
3. As diferenças não adicionadas às bases de cálculo do período foram discriminadas,
por mês, na tabela de fls 4.594 e foram objeto de lançamento.
3a) Falta da de adição ao lucro real e`a base de cálculo da CSLL das provisões para
devedores de liquidação duvidosa e para contingências cíveis
1. São vedadas, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
quaisquer provisões, à exceção daquelas previstas no art 13 da Lei 9.249/95;
2. no caso concreto, apesar de ter se beneficiado, na apuração do lucro líquido, de
despesas referentes à provisão para devedores duvidosos e para contingências cíveis, os
valores respectivos não foram adicionados ao lucro real e à base da CSLL;
3. apesar de as “provisões técnicas” mencionadas pelo art 13 , inciso I, da Lei 9.249/95
abrangerem as provisões técnicas a que estão obrigadas as operadoras de plano de
saúde, por força de regulamentação da ANS – (Resolução ANS 160/2007, art 12), nelas
não se incluem as provisões para devedores duvidosos e para contingências cíveis.
4. a interessada corretamente se beneficiou das provisões a que estava obrigada, por
força da normatização da ANS. Os registros respectivos ocorreram nas contas “
Variações das provisões de risco” e “Variação da provisão de eventos ocorridos e não
avisados” .
5. As diferenças tributadas foram discriminadas, por mês, nas tabelas de fls 4.594/4.595.
4a))Multa isolada sobre as estimativas não pagas, referentes ao IRPJ e CSLL
Em razão das infrações enumeradas nos itens acima, constatou-se que a interessada,
optante pelo lucro real anual, deixou de recolher as estimativas que seriam devidas.
Em conseqüência, foi lançada a multa isolada de 50% prevista no art 44 da Lei
9.430/96, conforme cálculo de fls 4.599/4600.
Fl. 6062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

5a) Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL informada em DIPJ e não
confessada em DCTF
Na DIPJ apresentada a interessada apurou CSLL a pagar de R$ 454.912,14. Não
havendo, o referido valor, sido confessado em DCTF/Dcomp e nem pago, foi
formalizado o correspondente lançamento de ofício.
Da Impugnação
Cientificada em 28/06/2013, em 30/07/2013 (fls 4.631) a interessada apresentou as
impugnações de fls 4.633/4675 e 4700/4742 , na qual alega a seu favor os fatos e
argumentos abaixo sintetizados:
1. Sobre a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre receitas decorrentes de atos
cooperativos meios, auxiliares ou atos não cooperativos intrínsecos
• a impugnante é cooperativa formada por médicos e operadora de planos de saúde,
estando as atividades que desenvolve regulamentadas pelas Leis 5.764/71 e 9.656/98.
• quando os serviços médicos são prestados por cooperativados, a Unimed repassa ao
profissional o valor correspondente à prestação do serviço. No caso de internações
cirurgias , exames laboratoriais e outros , também é a Unimed que quita os custos. Tal
intermediação é feita de modo a proporcionar ao cooperado as melhores condições de
diagnóstico e tratamento;
• atos cooperativos são todos aqueles que digam respeito ao exercício do objeto social
da entidade, por serem essenciais ou complementares ao trabalho do cooperado. São
equivocadas as interpretações restritivas do art 79 da Lei 5.764;
• toda Cooperativa de Trabalho Médico que é também Operadora de Plano de Saúde
recebe mensalidades de seus clientes que se destinam a custear atos cooperativos e atos
não cooperativos, razão pela qual as receitas auferidas por estas entidades devem ser
rateadas proporcionalmente aos custos;
• os valores recebidos, referentes aos planos de saúde, são previamente ajustados e, por
óbvio, não há um conhecimento de quais serviços serão demandados pelos segurados. O
único critério prático e cabível dentro dessa realidade é o rateio com base nos custos
incorridos, porque neste caso, os eventos são conhecidos e confirmados;
• a legislação não impõe forma determinada para a segregação das receitas tributáveis
de uma cooperativa, de forma que não é ilegal o procedimento adotado. Cada
cooperativa deve escolher o método que, conforme sua realidade, melhor retrate seus
resultados;
• dentro desta realidade, se o fisco encontrar irregularidades, os valores devidos devem
ser apurados e comprovados, ao invés de se exigir a tributação integral de resultados;
• não existe impedimento legal ao procedimento adotado pela autuada no que diz
respeito à individualização de suas receitas. A Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS) define o plano de contas a ser adotado pelas Operadoras de
Planos de Saúde, plano este que não discrimina as receitas conforme sua referência a
atos cooperativos ou atos não cooperativos;
• a própria fiscalização entendeu o critério de classificação das receitas adotado pela
interessada, tanto que o expôs com clareza. São mantidos controles fiscais e
extracontábeis que indicam os métodos e princípios adotados;
• ao considerar como tributável todo e qualquer tipo de ingressos financeiros, inclusive
aqueles decorrentes dos pagamentos dos serviços dos profissionais médicos, foi
desconsiderada a natureza jurídica que a interessada possui e, ainda, a isenção que lhe
beneficia;
• o art 79 da Lei 5.764/71 não traduz a real extensão do conceito de ato cooperativo;
• a qualificação do ato cooperativo lastreia-se na análise das partes na relação triangular
que se dá entre cooperativa, cooperado e terceiro beneficiado do serviço. Caso em dois
Fl. 6063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

pólos, destes três, não conste, ao menos, uma cooperativa e um cooperado (ou outra
cooperativa) estar-se-á diante de ato não cooperativo;
• quando um médico cooperado efetua uma consulta, pratica ato cooperativo, já que o
serviço prestado é justamente o objeto da sociedade. Em conseqüência, a receita oriunda
deste ato não pode ser tributada. Da mesma forma, a venda dos produtos , no caso de
uma cooperativa agrícola, também é abrangida pela isenção;
• A presença de terceiro nas relações jurídicas não contamina a essência cooperativista.
Ao contrário, se faz necessária ao alcance dos objetivos sociais da entidade. Portanto, tal
como considerou a interessada, as receitas referentes a repasses a terceiros (hospitais,
laboratórios, etc) e à venda de planos de saúde não são tributáveis;
• Os atos cooperativos meio ou auxiliares são necessários ao alcance do objeto social da
cooperativa, sendo, portanto, não tributáveis
2. Sobre a falta de adição às bases de cálculo do período de despesas com brindes
• As despesas com brindes são intrinsecamente necessárias à atividade operacional da
interessada, já que promovem os serviços prestados pela Unimed;
• Conforme art 299 do RIR/1999, são dedutíveis na apuração do lucro real as despesas
necessárias ao desenvolvimento da atividade.
3. Sobre a falta de adição às bases de cálculo do período das despesas com provisões
para devedores duvidosos e contingências cíveis
• A interessada, adotando o princípio da prudência, constituiu as referidas provisões
para não se ver, em momento futuro, obrigada ao pagamento de valores não reservados;
• Tal conduta demonstra boa fé e cumpre as normas da ANS, que determinam a
constituição de provisões nos moldes do inciso IV do art 12 da Resolução ANS 160/07;
• É possível e provável que a provisão para devedores duvidosos se torne perda efetiva,
nos termos do art 340 do RIR/99
4. Sobre a multa isolada
• incabível a cobrança concomitante de multa isolada em função do não pagamento de
estimativas e, ainda, da multa por falta de recolhimento do tributo oriundo da apuração
anual.
5.Sobre a CSLL apurada e não paga e nem confessada • não foi especificada a efetiva
existência de CSLL a recolher de R$ 454.912,14. Neste particular, o lançamento ofende
aos arts 97 e 142 do CTN.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Nas cooperativas de serviços médicos apenas os resultados decorrentes das consultas e
dos serviços prestados aos associados na organização,administração e promoção dos
interesses comuns estão abrigados da incidência tributária.
MULTA ISOLADA
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre os valores não
recolhidos, cumulada, quando for o caso, com a multa de ofício sobre o tributo anual
pago a menor. (art 16 da IN 93/97)
DESPESAS COM BRINDES.
Fl. 6064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

As despesas com brindes não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E PARA CONTINGÊNCIA CÍVEIS
À exceção das hipóteses expressamente previstas pela legislação tributária, são
indedutíveis, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as despesas
referentes à constituição de provisões.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
2009
LANÇAMENTOS CONEXOS.
Aplica-se aos lançamentos decorrente dos mesmos fatos as mesmas conclusões
APURAÇÃO EM DIPJ
Correto o procedimento de ofício relativo a tributo que, apurado em DIPJ, não tenha
sido pago e nem confessado em DCTF ou Dcomp.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido em 06/11/2013 (fl. 4800), e com ele
inconformado, a recorrente apresentou em 05/12/2013 (fl. 4883), tempestivamente, recurso
voluntário, através de representante regularmente constituído, pugnando por provimento, onde
apresenta argumentos a seguir apreciados.
O julgamento do presente recurso voluntário foi iniciado em sessão realizada
em 15 de setembro de 2016, ocasião em que este Colegiado resolveu converter o feito em
diligência, para adoção das providências especificadas na Resolução no 1301-000.379, de 15 de
setembro de 2016.
Em atendimento, a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de
Janeiro - Demac/RJO, carreou ao processo o documento de fls. 5.062/5.068, em que, em
apertada síntese, informa que para o ano-calendário de 2009, "base tributável apurada segundo
as premissas postas pelo CARF é ainda maior do que a base tributável apurada pela
Fiscalização quando da realização da ação fiscalizatória."
Cientificada do resultado da diligência realizada, a contribuinte aportou ao
processo o documento de fls. 5.091/5.104, por meio do qual contesta a conclusão esposada no
relatório da diligência fiscal.
Numa segunda apreciação, este Colegiado resolveu converter novamente o
processo em diligência, solicitando sejam adotadas providências, assim resumidas:
1. a partir das premissas estabelecidas neste voto, elaborar uma planilha,
discriminando as diversas espécies de receitas, dividindo-as em três grupos, a saber: i) receitas
planos de saúde; ii) receitas intercâmbio; iii) demais receitas (discriminando-as);
2. discriminar também as diversas espécies de despesas, classificando-as, de
acordo com este voto, em despesas de ato cooperativo; despesas de ato não-cooperativo; e
despesas/custos indiretos.
3. segregar as despesas/custos indiretos, através da aplicação de um percentual
de rateio proporcional entre as receitas de atos cooperativas e atos não-cooperativos.
Fl. 6065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

4. apresentar outras considerações relevantes para o deslinde desta
controvérsia.
5. elaborar relatório conclusivo, com a apuração do resultado positivo ou
negativo (atos cooperativos), e lucro tributável (lucro real - referente atos não-cooperativos),
analisando, inclusive, existir as rubricas referidas pelo contribuinte na manifestação da diligência
para fins de exclusões e adições, acompanhado de demonstrativo de cálculos;
Como resultado da solicitação, foi aportado aos autos novo Relatório de
Diligência (6.037), e na sequência, foi o contribuinte devidamente cientificado para apresentar
sua manifestação, carreando aos autos petição contestando a conclusão fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza , Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, registre-se que o presente processo foi objeto de duas diligências,
que tiveram o escopo de segregar determinadas receitas/despesas e excluir outras da base de
cálculo do IRPJ/CSLL. A última Resolução, esclareceu-se entendimento do STJ relacionado ao
resultado financeiro decorrente das vendas de planos de saúde, ou seja, contra os anseios da
Interessada, deliberando-se, por conseguinte, pela retirada da tributação receitas de intercâmbio e
pela aplicação de percentual de rateio para algumas despesas operacionais e as despesas
administrativas.
Em seu trabalho, adotando os parâmetros postos na referida Resolução, a I.
Autoridade diligenciante concluiu que a base apurada seria ainda maior do que a base tributável
anteriormente apurada pela Fiscalização, apresentando, na ocasião, demonstrativos e planilhas
para evidenciar sua conclusão.
Cientificada, a Recorrente contestou tal conclusão, defendeu que os atos
considerados pela fiscalização como não-cooperados seriam, na verdade, cooperados, não se
sujeitando, então, à tributação pelo IRPJ/CSLL, e ao final, insurgiu-se contra o alargamento da
base de incidência, aduzindo violação a regra que impede a utilização de novos critérios com
efeitos retroativos para fins de qualquer tipo de exigência do credito tributário (art. 146, CTN).

1a INFRAÇÃO : GLOSA DE EXCLUSÃO AO LUCRO REAL E À DA
CSLL FEITA A TÍTULO DE “ RESULTADOS NÃO TRIBUTÁVEIS DE SOCIEDADE
COOPERATIVA”
Alega o contribuinte que incorreu a fiscalização na incorreta interpretação do
conceito de ato cooperativo para Cooperativa de serviços médicos que também atua como plano
de saúde, vez que considerou que as receitas que provém da venda de planos de saúde seriam de
atos não cooperativos.
Fl. 6066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Sustenta, em sua defesa, o equívoco de tal interpretação, uma vez que grande
parte desta receita de planos de saúde é direcionada estritamente aos médicos cooperados, em
decorrência de consulta médica prestadas, sendo este serviço a essência do ato cooperativo de
serviços médicos, que é a remuneração pela relação médico cooperado e paciente.
Equivoca-se a recorrente.
O cerne da questão não encontra solução na discussão sobre a natureza das
receitas consultas médicas, sustentando ou não a incidência do IRPJ e da CSLL sobre receitas
decorrentes de atos cooperativos próprio, pois restou consignado pela própria autoridade de
primeira instância, que estas receitas não são alcançadas pela tributação do IRPJ e CSLL da
pessoa jurídica. Veja-se o seguinte trecho, da decisão da DRJ:
Assim, em que pese o fato de, no caso das cooperativas médicas,
as receitas oriundas de consultas envolver, em uma das pontas,
uma pessoa não associada, não são estas tributáveis para a pessoa
jurídica. É que tais receitas pertencem aos profissionais e serão
por eles próprios tributadas, cabendo à entidade tão somente sua
administração e repasse.
Mais a frente ainda conclui:
Feita a distinção entre atos cooperativos e não cooperativos,
esclareço ainda, à luz dos argumentos de defesa , que não é objeto
da lide em apreço o fato de que não são tributáveis, para as
cooperativas de serviços médicos, as receitas auferidas
pelos profissionais associados. Tal entendimento já foi, inclusive,
adotado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB 06/2007.
O que ocorre é que a Recorrente, cooperativa de serviços médicos que também
opera como administradora de planos de saúde, deixou de segregar os resultados dos seus atos
cooperados, abrigados da não-incidência tributária, e os resultados decorrentes de seus atos não
cooperados, sujeitos à incidência.
Assim, a autuação decorre da ausência de adequada segregação dos resultados
tributáveis e dos não tributáveis, fato este que tornou ilegítimo o valor excluído da base de
cálculo de IRPJ e CSLL a título de "resultados não tributáveis da cooperativa".
Conforme se verifica na legislação tributária, há a obrigação, por parte da
Recorrente, de segregar os resultados; tal obrigação é imposta pelo art. 87 da Lei 5.764/71, como
condição para o gozo da isenção consta do art 182 do RIR/1999, conforme abaixo:
Art 87 da Lei 5.764/71
“Art 87 – Os resultados das operações das cooperativas com não
associados , mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à
conta do “Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social” e
serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos”
Art 182 do RIR/1999
“Art 182 As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto
na legislação específica não terão incidência do imposto sobre
suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de
lucro”
Fl. 6067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Vale enfatizar-se que os erros cometidos pela Interessada na correta segregação
da contabilidade e a tributação dos resultados decorrentes dos atos não cooperados não foram
marginais, posto que as receitas de plano de saúde representam quase a totalidade de seus
rendimentos, de forma que o tratamento equivocado destas é bastante representativo.
Com referência às tais receitas, compreendo, como consignado na Resolução
no 1301-000.603, que estas receitas não correspondem a ato cooperado, devendo, por isso, serem
integralmente tributáveis, e por isso incabível qualquer rateio sobre elas.
Isso porque a cooperativa de serviços médicos, tal como previsto em seu
estatuto social, tem também como objeto a venda de planos de saúde, sendo que esta venda é
feita diretamente pela sociedade Recorrente ao seu cliente, um terceiro.
Ao contrário do que tentou fazer crer, em suas razões na peça recursal, tal
atividade não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e nem corresponde ao
resultado do serviço por ele diretamente prestado.
Ora, as mensalidade devidas em função dos planos são ajustadas por cálculo
atuariais e são auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer. Por outro lado, conforme ressaltou a autoridade autuante e também
destacou autoridade julgadora de primeira instância, as coberturas prometidas pelos seguros-
saúde extrapolam em muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem
terceiros, tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc.
Assim, a tentativa de ampliação do conceito de ato cooperativo revela a
dificuldade encontrada por uma organização do tipo Unimed para enquadrar suas atividades nos
termos da Lei do cooperativismo. Isso porque ela, muito mais do que uma cooperativa de
trabalho, é uma operadora de planos de saúde atuando num mercado competitivo que a obriga a
transacionar com terceiros sob regras absolutamente estranhas ao espírito do cooperativismo.
A discussão acerca da incidência do imposto de renda sobre as operações
realizadas com terceiros não associados às cooperativas foi enfrentada no âmbito do REsp no
58.265/SP, em julgamento representativo de controvérsia, no rito do art. 543-C do
CPC/1973. Nesse julgado apreciou-se a possibilidade de tributação sobre resultado
positivo decorrente de aplicações financeiras realizadas por cooperativas, conforme se observa
em sua ementa transcrita a seguir:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RESULTADO POSITIVO DECORRENTE
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
REALIZADAS
PELAS
COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. ATOS NÃO-COOPERATIVOS.
SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO
1. O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas, por não
caracterizarem "atos cooperativos típicos" (Súmula 262/STJ).
2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas
(critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária)
compreende o lucro real, o lucro presumido ou o lucro arbitrado,
correspondente ao período de apuração do tributo.
3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
Fl. 6068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

autorizadas pela legislação tributária (artigo 6°, do Decreto-Lei
1.598/77, repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247, do RIR/99).
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro
real, apenas podem excluir do lucro líquido os resultados positivos
decorrente da prática de "atos cooperativos típicos", assim
considerados aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
(artigo 79, caput, da Lei 5.764/71).
5. O artigo 111, da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71), preceitua
que são consideradas rendas tributáveis os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de aquisição de produtos
ou de fornecimento de bens e serviços a não associados (artigos 85
e 86) e de participação em sociedades não cooperativas (artigo
88), assim dispondo os artigos 87 e 88, parágrafo único, do
aludido diploma legal (em sua redação original):
"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não
associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à
conta do 'Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social' e
serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo
respectivo órgão executivo federal, consoante as normas e limites
instituídos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo, poderão as
cooperativas participar de sociedades não cooperativas públicas
ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação
serão contabilizadas em títulos específicos e seus eventuais
resultados positivos levados ao 'Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social'."
6. Outrossim, o Decreto 85.450/80 (Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época) preceituava que:
"Art. 129 As sociedades cooperativas, que obedecerem ao disposto
na legislação específica, pagarão o imposto calculado unicamente
sobre os resultados positivos das operações ou atividades:
I de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas
agropecuárias ou de pesca, de produtos adquiridos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para
suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais (Lei n.
5.764/71, artigos 85 e 111);
II de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para
atender aos objetivos sociais (Lei n. 5.764/71, artigos 86 e 111).
III de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou
privadas,
para
atendimento
de
objetivos
acessórios
ou
complementares, desde que prévia e expressamente autorizadas
pelo órgão executivo federal competente (Lei n. 5.764/71, artigos
88 e 111).
Fl. 6069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

§ 1° É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de
benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras
vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de
quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o
máximo de 12% (doze por cento) ao ano atribuídos ao capital
integralizado (Lei n. 5.764/71, art. 24, § 3°, e Decreto-Lei n.
1.598/77, art. 39, I, b).
§ 2° A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará
tributação dos resultados, na forma prevista neste Regulamento."
7. Destarte, a interpretação conjunta dos artigos 111, da Lei das
Cooperativas, e do artigo 129, do RIR/80, evidencia a mens
legislatoris de que sejam tributados os resultados positivos
decorrentes de atos não cooperativos, ou seja, aqueles praticados
entre a cooperativa e não associados, ainda que para atender a
seus objetivos sociais.
8. Deveras, a caracterização de atos como cooperativos deflui do
atendimento ao binômio consecução do objeto social da
cooperativa e realização de atos com seus associados ou com
outras cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento
de apenas um dos aludidos requisitos.
9. Ademais, o ato cooperativo típico não implica operação de
mercado, ex vi do disposto no parágrafo único, do artigo 79, da
Lei 5.764/71.
10.
Conseqüentemente,
as
aplicações
financeiras,
por
constituírem operações realizadas com terceiros não associados
(ainda que, indiretamente, em busca da consecução do objeto
social da cooperativa), consubstanciam "atos não-cooperativos",
cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do
imposto de renda.
11. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(grifei)
Registre-se que, posteriormente, no julgamento do AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.221.603 – SP, o Ministro Mauro Campbell Marques esclareceu que,
embora no REsp no 58.265/SP estivesse apreciando, no caso, hipótese de "resultado
positivo das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas", extrai-se de suas razões de
decidir que:
[..] a questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre
as Cooperativas e terceiros diz respeito a tema já pacificado na jurisprudência
desta Corte, não havendo mais dúvidas quanto ao seu julgamento, sejam
terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde, sejam na qualidade
de credenciados pela Cooperativa para prestarem serviços aos cooperados, motivo
pelo qual a tributação do IRPJ e CSLL deverá ocorrer normalmente sobre tais
atos negociais.
...
[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda que,
indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam "atos não-cooperativos", cujos resultados positivos devem
Fl. 6070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

integrar a base de cálculo do imposto de renda (REsp. n. 58.265 / SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
Este entendimento vem sendo reiteradamente aplicado no âmbito do STJ.
Veja-se:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA MÉDICA. ATOS
NÃO-COOPERATIVOS.
1. A UNIMED presta serviços privados de saúde, ficando
evidenciada assim a sua natureza mercantil na relação com
seus associados, ou seja, vende, por meio da intermediação de
terceiros, serviços de assistência médica aos seus associados.
2. O fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não-
associados caracteriza-se como ato não-cooperativo,
sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto de Renda.
Precedentes: REsp. No 237.348 SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Castro Meira, julgado em 17 de fevereiro de 2004;
REsp 418.352/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJU
de 23.09.02; REsp 215.311 / MA, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 10/10/2000; REsp 746.382/MG,
Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 9.10.2006.
3. Agravo regimental não­provido.” (AgRg no REsp
751.460/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 13.2.2009 – destaques acrescidos)

TRIBUTÁRIO COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E
ASSEMELHADOS PIS E COFINS ATOS PRATICADOS COM
NÃO-ASSOCIADOS: INCIDÊNCIA PRECEDENTES.
1. É legítima a incidência do PIS e da COFINS, tendo como base
de cálculo o faturamento das cooperativas de trabalho médico,
conceito que restou definido pelo STF como receita bruta de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza, por ocasião do julgamento da ADC 01/DF e
mais recentemente, dos Recursos Extraordinários 346.084/PR,
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, dentre outros.
2. De igual maneira, na linha da jurisprudência da Suprema
Corte, o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, a
que se refere o art. 146, III, “c”, da Carta Magna e o tratamento
constitucional privilegiado a ser concedido ao ato cooperativo
não significam ausência de tributação.
3. Reformulação do entendimento da Relatora nesse particular.
4. A partir dessas premissas, e das expressas disposições das
Leis 5.764/71 e LC 70/91, e ainda do art. 111 do CTN, não pode o
Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando
isenção sobre os valores que ingressam na contabilidade da
pessoa jurídica e que, posteriormente, serão repassados a seus
associados, relativamente às operações praticadas com
terceiros.
Fl. 6071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

5. Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos
como aqueles praticados na forma do art. 79 da Lei
5.764/71 não ocorre a incidência de tributos, consoante a
jurisprudência consolidada do STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 635.986/PR,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 25.9.2008 –
destaques acrescidos)

COFINS. COOPERATIVAS MÉDICAS. CARACTERIZAÇÃO
OU NÃO DE ATO COOPERATIVO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A TERCEIROS. CARÁTER EMPRESARIAL.
I - É assente o entendimento nesta Corte, no sentido de não ser
cabível a isenção da COFINS sobre os atos das sociedades
cooperativas médicas, relacionados à intermediação entre
cooperados e terceiros, estes adquirentes de Plano de Saúde,
visto que a prestação de tais serviços não se configura como ato
tipicamente cooperativo, mas mercantil, sendo, portanto,
cabível a incidência da referida exação. Precedentes: AgRg no
REsp no 788904/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de
15/09/2008; REsp no 729.947/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 24/05/07; REsp no 807.690/SP, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 01/02/2007; e REsp no 778.135/MG,
Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de
13/02/2006. II Agravo regimental improvido”. (AgRg no AgRg
no Resp 1033732/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, Dje 1.12.2008 - destaques acrescidos)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PIS.
COOPERATIVAS. ISENÇÃO. ATOS COOPERATIVOS. NÃO-
CARACTERIZAÇÃO. CONCEITO DE FATURAMENTO
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os atos que não são tipicamente cooperativos, tais como os
serviços prestados por sociedades cooperativas médicas a
terceiros (não-associados), são passíveis de incidência do PIS.
[...]
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido.” (REsp 746.382/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJ 9.10.2006)
Assim, é de se concluir, quanto ao ponto, que a atividade de venda de planos de
saúde e a atividade de serviços da Unimed são atividades independentes, sendo que as receitas
decorrentes da venda de planos de saúde são caracterizadas como atos não-cooperados, sendo
incabível a segregação e a tributação parcial das receitas oriundas desta atividade.
Com referência às receitas financeiras, não-operacionais e patrimoniais,
igualmente, compreendo que tais receitas não estão abarcadas pelo benefício da isenção em foco,
por não ser atos cooperados. Ora, conforme consignado, as receitas auferidas por terceiros, não
cooperados, as receitas não operacionais, as financeiras, as oriundas de alugueis e outras que não
possuam relação direta com o objetivo estabelecido em Lei para as cooperativas de serviços,
devem sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 6072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

De igual modo, deve-se computar totalmente as despesas de comercialização
de planos despesas financeiras e patrimoniais, que são totalmente tributadas, na base de cálculo
do IRPJ/CSLL.
No que pertine às receitas relacionadas às operações de intercâmbio,
consoante consignado na Resolução no 1301-000.603, tais operações amoldam-se ao conceito de
ato cooperativo, uma vez que são realizadas entre duas cooperativas entre si associadas.
Consistem, por conseguinte, em negociações entre as Unimed ́s e geram relações operacionais
específicas e normatizadas, para atendimento de usuários, na área de ação de uma cooperativa,
contratados por outra do sistema, e envolve a troca de sujeitos da obrigação contratual de
atendimento dos usuários. Portanto, sem dúvidas, devem ser classificadas como aquelas
associadas aos atos cooperativos, e as receitas decorrentes devem compor o resultado não
tributável.
As despesas e custos dessas rubricas (operações intercâmbios), do mesmo
modo, segue o mesmo raciocínio, de tal sorte que o custo assistencial (despesa) incorrido no
atendimento de seus beneficiários prestados por outras Unimeds (despesas de intercâmbio)
também não deve ser computado.
Neste ponto, é de se dizer que os valores apurados a título de custo assistencial
do ato cooperativo, devem ser apurados segundo as premissas aqui adotadas, ou seja, só deve ser
considerado como custo assistencial os valores dos repasses aos médicos cooperados, e não os
valores destinados a remunerar os serviços prestados por terceiros não cooperados, a exemplo de
laboratórios, hospitais, clínicas especializadas e outros não cooperados.
Com referência às outras despesas operacionais e despesas administrativas,
compreendo que estas rubricas devem ser consideradas como despesas indiretas, vez que é
impossível sua segregação para fins de identificar se decorrente de atos cooperativos ou não.
Assim, devem elas ser utilizadas na proporção matemática a ser encontrada no rateio
proporcional entre as receitas de atos cooperativos e atos não-cooperativos.
Todas estas premissas foram adotadas na diligência, até porque foram
estabelecidas quando da última Resolução. De acordo com a diligência, constatou-se que:
- não houve tributação das receitas de intercâmbio (realizadas entre
cooperativas.
- A tributação da atividade de venda de planos de saúde foi efetivada pelo
resultado (receitas – despesas) da própria atividade.
- O cálculo dos demais custos indiretos foi efetuado com base na proporção
entre as receitas de atos cooperativos e não-cooperativos;

Há de se de destacar que a auditoria fiscal que realizou a diligência constatou
que há divergência nos totais apurados pela Recorrente em relação ao “Custo Assistencial”. Não
obstante, a diligência seguiu a premissa aqui adotada que entende que os atos realizados entre a
Recorrente e as clínicas/laboratórios/hospitais são atos não cooperativos, vide:
Observe-se que os totais apurados pela recorrente a mesmo título (custo assistencial)
divergem dos totais apurados segundo as premissas postas pelo CARF justamente
porque a recorrente considerava como custo assistencial não só os valores dos repasses
Fl. 6073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

aos médicos cooperados, mas também os valores destinados a remunerar os serviços
prestados pelos terceiros não cooperados (laboratórios, hospitais, clínicas especializadas
e outros não cooperados). Vide a respeito a apuração apresentada pela recorrente à
época do procedimento de fiscalização (docs. fls. 1845/1881) onde tais custos estão
identificados nas linhas “custos dos atos cooperativos principais”, “custos dos atos
cooperativos auxiliares” e “custos dos atos não cooperativos”, que correspondem ao
somatório dos valores escriturados no grupo contábil 4.1.
(...)
Desta forma, de acordo com o preconizado pelo CARF, os valores relativos à
remuneração dos serviços prestados por terceiros não cooperados, sejam eles pagos
diretamente aos fornecedores ou por intermédio de outras Unimeds em função da
realização de intercâmbio, não compõem o chamado custo com o ato cooperativo (custo
assistencial) e, consequentemente, devem ser levados à composição do resultado
tributável (resultado não cooperativo).
Instada a se manifestar, a Recorrente nada trouxe aos autos, para afastar a
constatação fiscal de inclusão de valores dissociados dos parâmetros deliberados quando da
Resolução no 1301-000.603, devendo-se, por isso, prevalecer os cálculos apresentados.
É de se ressaltar ainda que não procede a alegação da Recorrente quanto às
receitas de implementação de planos de saúde. De acordo com a diligência, não adequadamente
contestada em manifestação, todas as receitas escrituradas na contabilidade foram consideradas
pela fiscalização em seus cálculos (vide demonstrativos de cálculos s/s respectivos balancetes
das receitas e das despesas anexadas aos autos).
Como se verifica, tais “receitas de implementação de plano de saúde” são
aquelas escrituradas na conta contábil “3.3.1.1.1.10.00.0.0.01 – Taxa de Implantação de Planos,
integrante do Grupo Contábil “3.3 – Outras Receitas Operacionais”, e seus valores foram
integralmente considerados pela fiscalização, tanto no demonstrativo “Discriminação das
Receitas, Despesas e Custos – Ano 2009” (fls. 5044), no seu item “C – Demais Receitas”, na
linha intitulada “Grupo 3.3 – Outras Receitas Operacionais (excetuadas as Receitas de
Intercâmbio, já consideradas no item B deste Demonstrativo)”, quanto no demonstrativo
“Apuração do Lucro Tributável, na linha intitulada “Demais Receitas”, cujo valor é idêntico
àquele que consta de referido “Item C – Demais Receitas”. Confira-se as informações constantes
dos citados demonstrativos (A título de exemplo, o mês de Janeiro/2009. A metodologia foi a
mesma para os demais meses.):

Fl. 6074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Por outro lado, é de se ver que o resultado da diligência, que refez o imposto
devido, partindo das premissas acima, colocadas pelo Colegiado, resultou em situação mais
gravosa ao Contribuinte, o que não pode prosperar. Deste modo, neste ponto, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

INFRAÇÃO No 02: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL DE
DESPESAS COM BRINDES
Alega o contribuinte que a despesa com brindes devem ser consideradas
dedutíveis, pois se referem a gastos operacionais intrinsecamente necessários a alavancar as suas
atividades de prestação de serviços médicos, em conformidade com o artigo 299 do RIR, pois
tais despesas são habituais e necessárias.
Equivoca-se a recorrente.
Embora seja verdade que o artigo 299 do RIR autoriza a dedução de despesa
habitual e necessária, especificamente no que pertine aos brindes, a legislação preceitua norma
específica prevista no artigo 13, inciso VII da Lei 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes
Fl. 6075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Ora, ainda que se aceite o argumento da recorrente de que a distribuição de tais
brindes vem a contribuir para a divulgação da marca da empresa, tais dispêndios têm sua
dedutibilidade expressamente vedada pelo art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995.
A jurisprudência deste Conselho é sólida no sentido de manter a glosa das
despesas com brindes, a despeito de seu caráter promocional ou de divulgação, como se extrai
dos acórdãos, cujas ementas abaixo transcrevo:
DESPESAS
COM
DISTRIBUIÇÃO
DE
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 1996, as despesas com distribuição
de brindes, independentemente de seu valor ou de sua eventual
necessidade para o incremento da atividade econômica da
empresa, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real,
nos termos preceituados pelo art. 13, inciso VII, da Lei no
9.249/1995. (Acórdão 130200.514, de 23/02/2011)
DESPESAS
COM
DISTRIBUIÇÃO
DE
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
A partir do ano calendário de 1996, as despesas com distribuição
de brindes, independentemente de seu valor ou de sua eventual
necessidade para o incremento da atividade econômica da
empresa, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real,
nos termos preceituados pelo art. 13, inciso VII, da Lei no
9.249/1995. (Acórdão no 180301.113, de 23/11/2011).
GLOSA DE DESPESAS — BRINDES — por expressa previsão
legal, as despesas com brindes, que se caracterizam como um bem
oferecido gratuitamente, não são dedutiveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. (Acórdão no 120100.325, de 02/09/2010).
BRINDES. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. As despesas com brindes não são
dedutíveis para fins de apuração do lucro real por disposição
expressa de lei (art. 13, VII, da Lei 9.249/95) (Acórdão no
110300.638, de 15/03/2012)
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. Para efeito
de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido são vedadas as deduções de despesas
com brindes. (Lei n o 9.249, de 1995, artigo 13, VII).(Acórdão no
180101.132, de 08/08/2012)
Assim, existindo vedação legal expressa, é correta a glosa das despesas com
brinde e sua adição à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Ante ao exposto, rejeito as alegações da recorrente neste ponto.

INFRAÇÃO No 03 : FALTA DA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL DAS PROVISÕES
PARA DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E PARA CONTINGÊNCIAS
CÍVEIS
Fl. 6076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Neste ponto, entendo que a Recorrente não enfrentou as razões sustentadas na
decisão recorrida, repetindo apenas alegações já declinadas em sua impugnação, as quais foram
satisfatoriamente afastadas pela decisão da DRJ.
Em síntese, alega a recorrente, em sede de recurso que agiu com boa fé e
adotou o princípio da prudência, consagrado na contabilidade, aduzindo que seguiu as normas
previstas pela ANS no inciso IV do art 12 da Resolução ANS 160/07.
Assim, como razões de decidir, reproduzo os fundamentos da decisão
recorrida:
A legislação tributária não se opõe a adoção do princípio da prudência para fins
de cálculo do lucro líquido. Ocorre, porém, que para fins das incidências tributárias,
especifica e normatiza quais parcelas, entre aquelas que entraram na composição do
resultado do exercício, devem ser desconsideradas.
Especificamente no que diz respeito às provisões, o art 13, inciso I, da Lei
9.249/95 assim estabelece:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
Assim, a Lei no 9.249, de 1995, vedou a dedução de qualquer provisão que não
estivesse expressamente prevista no seu inciso I, in verbis:
Especificamente quanto às “provisões para devedores duvidosos”, esclareço
ainda que as normas de dedutibilidade previstas no art 43 da Lei da Lei 8.981/95
foram expressamente revogadas pelo art 14 da Lei 9.430/96. A partir de então, os
recebimentos não honrados passaram a ser dedutíveis somente a partir da perda
efetiva, considerados conforme critérios estabelecidos no art 9o da mesma lei.
Esclareço ainda que apesar de a ANS estabelecer na RN 160/07, art 12, inciso
IV, a possibilidade de as Operadoras de Plano de Saíde (OPSs) constituírem “outras
provisões técnicas”, a regra vale apenas para a apuração do lucro contábil. Para fins de
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL prevalecem os comandos da
legislação tributária
Assim, rejeito as alegações da recorrente neste ponto.
INFRAÇÃO No 04: MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA NÃO PAGA, COBRADA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO ORIUNDO DA APURAÇÃO ANUAL
A recorrente contesta a aplicação de multa isolada, cumulada com a multa de
ofício, sob o argumento de que representaria dupla penalização sobre o mesmo fato.
Nesse ponto, entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de
cálculo mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
Fl. 6077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado
pelo lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas
mensais. É que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez
que elas possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim,
encerrado o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso
em que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida,
é uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos,
tanto o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006,
que não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007,
como é o caso dos autos, há quem sustente que em face das alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria interpretação
diversa daquela favorável à exigência da multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido
imposta multa de ofício pela falta de pagamento anual de IRPJ e da CSLL, sob o entendimento
de que, após essas alterações, estimativas mensais e a obrigação tributária decorrente do fato
gerador anual, em 31 de dezembro, seriam obrigações autônomas, e por isso, não poderiam ser
confundidas, já que possuem naturezas diferentes (acórdão no 1802-001.408). Com este
entendimento, estaria autorizada a aplicação das multas, cumulativamente.
Penso diferente. Primeiro, como acima consignado, entendo inexistir previsão
legal para aplicação de multa isolada que não decorre do não recolhimento de estimativas
mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante do lucro real anual. Na hipótese
de considerar existente tal previsão, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo princípio
da consunção, pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas, devendo a
Fl. 6078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

infração prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a
redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de
ofício de 75% sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL
efetivamente devidos, cobráveis juntamente como esses, exclui a
aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor
não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-
calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás,
para além disso, pode-se dizer que é corolário lógico), seja por
interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no 9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o
conteúdo. Se já se penaliza o todo, não há sentido em se penalizar
também a parte do todo. Noutros termos, é aplicação do princípio
da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo?
Isso seria uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a
aplicação da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se
decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de
cumulação das multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n.
9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96
aplica-se aos casos de "totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o
valor do pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser
Fl. 6079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser
exigidas concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida
pela multa de ofício (inciso I). A infração mais grave absorve
aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto
Martins, se pode extrair o trecho abaixo:

“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido
artigo somente poder ser aplicada quando não possível a multa
do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do
imposto de renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá
tributo devido. Os recolhimentos mensais, ainda que configurem
obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano
calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas
hipóteses de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não
são multas distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da
multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos, não
haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária
principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos
casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o
tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas formas
de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-
tributário que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de
obrigações tributárias. De fato, a infração que se pretende
repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao
final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias,
aplica-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
Fl. 6080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória
ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da
Absorção) é aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre
elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas
de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo
apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de
passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo
não pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Desta forma, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.

INFRAÇÃO No 05 : FALTA DE RECOLHIMENTO DE CSLL
Conforme relato, a Contribuição Social não recolhida, no valor de R$
454.912,14, foi informada pela própria interessada, em sua DIPJ,
Cabe esclarecer que o lançamento de débitos mediante auto de infração é
requisito indispensável para a constituição do crédito, exceto quando valores declarados em
DCTF. Os valores lançados neste processo são originados justamente daqueles valores que não
foram incluídos em DCTF como admitido na própria defesa.
Acrescente-se, por pertinente, que quanto à informação em DIRF, frise-se que
esta não é capaz de afastar o lançamento e nem a multa de oficio, pois não constitui instrumento
de confissão de divida.
Deste modo como inexiste nos autos prova irrefutável que os valores
declarados efetivamente não ocorreram, é indispensável à constituição do crédito tributário
mediante auto de infração. Assim, correto o lançamento formalizado.

Conclusão
Fl. 6081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2013-25

Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso apenas para
excluir a multa isolada, conforme as razões de direito acima descritas.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 6082
DF CARF MF
Documento nato-digital